Tribunal: TJMT
Processo: 1015102-53.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015102-53.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MACEDONIO DE JESUS DO NASCIMENTO ROCHA - CPF: 042.773.631-56 (EMBARGADO), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (EMBARGANTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), LUCINEIA TELES DA SILVA - CPF: 830.224.141-53 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1015102-53.2023.8.11.0003

EMBARGANTE: RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME

EMBARGADO: MACEDONIO DE JESUS DO NASCIMENTO ROCHA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME
contra acórdão de provimento de

Apelação Cível interposta por
MACEDONIO DE JESUS DO NASCIMENTO ROCHA
em Ação Ordinária nº 1015102-53.2023.8.11.0003 - 4ª Vara Cível de Rondonópolis /MT, em que se julgou procedentes os pedidos iniciais.

A embargante argumenta que “
detectou erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão proferida, pois, sob o prisma da distribuição do ônus da prova, o Embargado não se desincumbiu do ônus da prova que lhe pertencia (CPC, artigo 373, I), ou seja, não comprovou o desembolso dos vales-pedágios dos fretes contratados e das rodovias pedagiadas, nem mesmo houve comprovação de pagamento do vale pedágio embutido no frete e, mesmo ausente a comprovação do fato constitutivo do direito pelo Embargado, este r. juízo deu provimento ao apelo
”.

Entende haver “
ausência de delimitação da forma de apuração do quantum debeatur, ou seja, dos valores que seriam devidos, especialmente ausência de comprovação da existência de pedágio na rota contratada e diante da ausência de comprovação de pagamentos (desembolso) pelo Embargado
”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 240869666).

Decorrido o prazo sem resposta aos embargos (id. 243573153).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME
contra acórdão de provimento de

Apelação Cível interposta por
MACEDONIO DE JESUS DO NASCIMENTO ROCHA
em Ação Ordinária nº 1015102-53.2023.8.11.0003 - 4ª Vara Cível de Rondonópolis /MT, em que se julgou procedentes os pedidos iniciais.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O entendimento do voto é claro no sentido de que há dever de ressarcimento dos valores do frete, que ficaram comprovados. Eis o voto:

“
Apelação Cível interposta por
MACEDONIO DE JESUS DO NASCIMENTO ROCHA
contra

a sentença proferida em Ação Ordinária nº 1015102-53.2023.8.11.0003 - 4ª Vara Cível de Rondonópolis /MT, em que se julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A apelante ajuizou ação para receber a indenização do vale pedágio não pago pelo serviço de transporte prestado à apelada, e prevista na Lei n. 10.209/01.

A apelante instruiu a petição inicial com os dados do serviço contratado, de frete de carga de cerca de 32.000kg, de Osvaldo Cruz/SP até Paranaguá/PR, de 21/04/2021 a 25/04/2021 (id. 232900151, p. 6).

Na sentença, o pleito foi improcedente ao fundamento de que não houve a comprovação de qualquer pagamento de pedágio.

Todavia, não merecer acolhimento, uma vez que não se trata de reembolso de despesas, mas de ausência de pagamento antecipado por parte daquele que contratou os serviços, não sendo necessária a comprovação dos pagamentos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – TRANSPORTE DE GRÃOS – COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO – LEI Nº 10.209/2001 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO – AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DO VALOR DO PEDÁGIO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO PELO TRANSPORTADOR – RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CONSTITUCIONALIDADE (ADIN 6.031/DF) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira dos impugnados, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença no ponto. Consoante o disposto no art. 8º da Lei nº. 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes e, não havendo a comprovação do adiantamento do vale-pedágio pela parte demandada, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.”
(N.U 1023500-23.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

Conforme o disposto no art. 3º da Lei nº. 10.209/01, é atribuição do embarcador custear antecipadamente o valor dos pedágios necessários ao percurso no transporte:

“Art. 3o A partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 10.561, de 13.11.2002)
”

A apelada não comprovou o adiantamento, na forma da lei, do vale-pedágio, ônus que lhe competia, a teor do que determina o art. 373, inc. II, do CPC.

Verifica-se, portanto, a inobservância por parte do embarcador quanto ao dever de fornecimento antecipado do vale-pedágio, de forma desvinculada ao valor do frete.

Embora seja ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido das praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. VALE-PEDÁGIO. PAGAMENTO ANTECIPADO (LEI 10.209/2001, ART. 8º). DOBRA DO FRETE. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO. REEXAME (SÚMULA 7/STJ). CABIMENTO DA DOBRA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Lei 10.209/2001 tornou obrigatório o pagamento, pelo embarcador, do vale-pedágio de forma adiantada e em separado, sendo que, em caso de descumprimento, o art. 8º da Lei prevê a penalidade denominada "dobra do frete", pela qual o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete contratado. 2. O eg. Supremo Tribunal Federal, em sede de controle direto (ADI 6.031/DF), reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo legal. 3. No caso, o eg. Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que a transportadora comprovou o pagamento do frete pelo embarcador sem o devido adiantamento de vale-pedágio, de modo a incidir a dobra do frete prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001. A alteração desse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Resta, então, apenas proceder-se à liquidação para obtenção do correto valor devido, quando será necessária a análise dos documentos juntados aos autos, demonstrativos dos valores despendidos a título de pedágio, conferindo-se rigorosamente o montante custeado pelas agravadas em cada frete realizado, como base de cálculo para o pagamento da multa legal. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 767.766/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 28/2/2023.)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8º DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Ação ajuizada em 15/06/2021, da qual foi extraída o presente recurso especial interposto em 30/06/2022 e concluso ao gabinete em 02/09/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) qual o prazo prescricional incidente à pretensão de exigir o pagamento da multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 e c) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001. 3. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o recurso especial é via inadequada para analisar ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, uma vez que tais espécies normativas não se inserem no conceito de lei federal. Precedentes. 4. Na hipótese, é de afastar-se a alegação de omissão no acórdão recorrido, haja vista que as questões suscitadas na apelação foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem. 5. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8º da Lei nº 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei nº 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. 6. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova. 7. No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pela Lei nº 14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação - 15/06/2021 -, a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que verificou-se apenas em 21/10/2021. 8. O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001). 9. Em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. REALIZADA TAL COMPROVAÇÃO, CABERÁ AO EMBARCADOR DEMONSTRAR TER ADIANTADO O VALE-PEDÁGIO. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão, tomando por base tal orientação. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 2022552 RS 2022/0266849-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

Sendo assim, aplica-se a penalidade prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001.

“Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do
frete
”

A somatória do valor do frete foi de R$ 4.718,00 (quatro mil e setecentos e dezoito reais), o valor devido a título de indenização é de R$ 9.436,00 (nove mil e quatrocentos e trinta e seis reais).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE – VALE-PEDÁGIO – OBRIGATORIEDADE DE ANTECIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO – PREVISIBILIDADE DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 10.209 /2001 – AUSÊNCIA DE PROVA DA DEMANDADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo em vista a comprovação da contratação do frete, da existência de praças de pedágio no trajeto contratado e prestação do serviço (entrega do produto) pelo transportador, nasce a obrigação da embarcadora, em demonstrar que antecipou a verba atinente ao vale-pedágio, nos termos do artigo 373, II, do CPC, sob pena de ser condenada ao pagamento, conforme previsto no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.”
(N.U 1010274-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO ESTAREM ILEGÍVEIS – PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA REQUERIDA DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 8º da Lei nº. 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. Comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes e ausente comprovação do adiantamento do vale-pedágio pelo demandado, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.”
(N.U 1005419-46.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, para

julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar a apelada a indenizar a apelante ao pagamento da quantia equivalente a 2 (duas) vezes o valor do frete, de R$ 4.718,00 (quatro mil e setecentos e dezoito reais), totalizando R$ 9.436,00 (nove mil e quatrocentos e trinta e seis reais), atualizado monetariamente pelo IGP-M, a contar da data emissão das CT-es, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas e honorários, que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto
.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024